Tribunal: TCU
Processo: 021.895/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, instalação e remoção de aparelhos de ar-condicionado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de cautelar, oferecida por Instrucon Comércio e Serviços de Refrigeração Eireli, em face do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2019 promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN (Uasg 153103), que tem por objeto o Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, instalação e remoção de aparelhos de ar-condicionado para atender demandas da UFRN e entes partícipes pelo período de doze meses, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente Representação procedente; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que adote as seguintes providências, e informe ao TCU, no prazo de quinze, as providências tomadas: 9.3.1. anulação do ato que concluiu pela inabilitação da empresa Instrucon Comércio e serviços de Refrigeração Eireli do Pregão Eletrônico (SRP) 2/2019, consubstanciado no Despacho 21/2020-PROAD de 9/1/2020 (peça 10), que por sua vez acatou as conclusões do Parecer 2/2020-PROC/PFUFRN/PGF/AGU (peça 5), sob o argumento de que a licitante não atendera aos itens 9.12.1 e 9.12.2 do edital, dando-se prosseguimento à licitação, dadas as seguintes razões que caracterizaram a inabilitação como irregular: 9.3.1.1. em relação ao item 9.12.1 do edital: considerando que a empresa conseguiu demonstrar ter cumprido a exigência por meio de diligência; considerando que a inabilitação da licitante se revestiu de formalismo exagerado, uma vez que o procedimento de diligência estava previsto no edital; considerando que, na condução de uma licitação pública, não pode a Administração perder de vista seu objetivo principal, que é obter a proposta mais vantajosa; restou caracterizada afronta ao art. 3o, caput , da Lei 8.666/93, ao disposto no item 9.5 do edital, ao princípio do formalismo moderado e à jurisprudência do TCU (Acórdão 2a Câmara no 11.907/2011, de minha relatoria; Acórdãos Plenário no s 1.734/2009, 1.924/2011 e 2.302/2012, relatados pelo Ministro Raimundo Carreiro; e Acórdãos Plenário no s 3.381/2013, 357 e 1.795/2015, respectivamente, da relatoria dos Ministros Valmir Campelo, Bruno Dantas e José Mucio Monteiro); 9.3.1.2. em relação ao item 9.12.2 do edital: em razão de que a exigência da apresentação de atestados de capacidade técnica registrados no Crea não tem previsão legal no art. 30, § 3o, da Lei 8.666/1993 e afronta o disposto no art. 55, da Resolução-Confea 1.025/2009 e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 7260/2016-TCU-Segunda Câmara e 1.849/2019-Plenário, respectivamente, da relatoria Ministros Ana Arraes e Raimundo Carreiro). 9.4. dar ciência deste Acórdão à UFRN, aos órgãos partícipes e ao Representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.